Tribunal: TJPA
Processo: 0072110-52.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0072110-52.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Penal)
APELANTE: ELIMACIO OLIVEIRA DE ABREU
Adv.: Felipe Martiniano de Almeida e Outro
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL C/C 226, I DO CP E ART.240 E 241-A DO ECA. 1) ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DE TODOS OS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO; 2) ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NA MODALIDADE DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 3) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL; 4) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INAPLICABILIDADE. CRIMES DE ESPECIES DIFERENTES; 5) DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.
1. Em matéria de crimes contra os costumes e contra a liberdade individual a palavra das vítimas, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, dada a clandestinidade em que estes delitos costumam ser praticados. Com o advento da Lei nº 12.015/2009, o tipo penal atinente ao crime de estupro de vulnerável passou a considerar o estupro não apenas a conjunção carnal, mas também outro ato libidinoso praticado com a vítima. Desta forma, o sexo oral, no qual a vítima foi obrigada a praticar no acusado, cujas cenas foram gravadas através da mídia audiovisual anexada nos autos e repassadas a terceiros pelas redes sociais, se insere neste segundo conceito, sendo reprimido pela normal legal em referência, não havendo que se falar em ausência de provas da autoria, tornando incabível o pleito atinente a absolvição do crime;
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso em apreço, não havendo que se falar em atipicidade da conduta;
3. Certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime e, diante da Súmula nº 23 do TJE-PA, a existência de uma circunstância judicial negativa autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.
4. Sendo os três crimes praticados pelo réu de espécies diferentes, não há falar em reconhecer a continuidade delitiva, mantendo-se o concurso material de crimes.
5.A experiência sexual anterior da vítima é irrelevante para configuração do crime de estupro de vulnerável, restando este caracterizado quando há conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos;
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Na 24ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, ocorrida entre os dias vinte e oito de setembro e cinco de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo réu
ELIMACIO OLIVEIRA DE ABREU
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 17 anos 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 217 - A c/c art. 226, I, do CP c/c art. 240 e 241-A do ECA.

Narra a inicial acusatória que, o acusado conheceu a vítima C.P.F, menor de 13 anos, através do aplicativo de Whatsapp, ocasião em que passaram a trocar mensagens de texto. O acusado se identificava como ¿Márcio¿ e marcou diversos encontros com a vítima (por volta de 05 tentativas), porém a menor não comparecia aos encontros, motivando a irritação do acusado.

No dia 19/08/2015, por volta das 21 horas, o acusado imbuído no sentimento de irritação, passou a ameaça-la, aduzindo que era traficante e possuía contatos que poderiam atirar na sua residência e matar sua família, o que apenas não faria se a menor comparecesse ao encontro, bem como lhe apresentaria o ¿mundo dos traficantes¿.

Desta forma, temendo pela vida de seus pais, a menor aceitou encontrar com o réu, marcando o encontro nas proximidades do colégio Santa Clara, na manhã do dia 20/08/2015, oportunidade em que a menor foi levada para o Motel Ele e Ela, sendo forçada a praticar conjunção carnal e sexo oral com o acusado, porém sem conseguir consumar a cópula ectópica anal. O réu chegou a filmar a vítima durante as práticas sexuais, bem como usaria o vídeo para lhe ameaçar e, posteriormente, divulgar nas redes sociais.

Prossegue, ainda, afirmando que a menor foi obrigada a também manter relações sexuais com outra pessoa, de prenome Anderson, tendo praticado os mesmos atos sexuais perpetrados pelo acusado e, após, a levou para as proximidades do Colégio santa Clara.

A menor relatou o ocorrido à sua prima Pamella, a qual orientou que contasse todos os fatos à sua genitora. Amedrontada, a menor e a prima planejaram ¿pegar¿ Elimacio em um novo encontro que com este foi combinado, tendo o acusado pedido para que ela levasse outra menina do colégio Batista, que fosse ¿novinha¿ como ela.

No período noturno, Anderson ligou para a vítima confirmando o encontro que se realizaria no dia 21/08/2015, às 14h, em frente ao Bar Bora Bora. Entretanto, naquela noite a genitora da menor viu as mensagens, noticiando os fatos na delegacia na manhã seguinte.

Alega que o acusado foi preso em flagrante por crime semelhante e apurado em outros autos, sendo que o vídeo que continha as imagens da vítima foi divulgado e encontrado no celular do acusado, tendo a menor e seu genitor procedido ao reconhecimento do vídeo.

Esclarece que Anderson não foi localizado, considerando que o número que contatava a vítima estava em nome de outrem, a saber, o nacional Isac Munduruku, residente em Itaituba, sem sucesso na identificação do indivíduo que também perpetrou os atos ilícitos em desfavor da vítima.

Na Delegacia, o acusado negou a prática delitiva, aduzindo que apenas levou a menor para o Motel, onde o encontro estava marcado com Anderson.

Por fim, a denúncia assevera que o acusado possui diversos inquéritos policiais em curso, sempre praticados contra menores, que ele conhece por redes sociais e passa à ameaça-las, sendo por tais fatos, denunciado por violação ao art. 217-A, art. 147 c/c art. 226, I, do CP c/c art. 240 e 241-A do ECA

A denúncia foi recebida na data de 18/05/2016 (fls. 08/09).

Regularmente transcorrida a instrução criminal, em sentença datada de 01/11/2016, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, apenas afastando a condenação pelo crime de ameaça, por considerar que elas foram utilizadas como forma de obtenção do resultado do crime sexual, sendo absorvida pela conduta mais grave.

Irresignado, o réu interpôs apelação e, em suas razões (fls. 73-83), sustenta, a inexistência de provas suficientes para embasar uma condenação pelo delito de estupro de vulnerável, vez que o laudo pericial atesta que o hímen não foi rompido, bem como a menor subiu na motocicleta do acusado de livre e espontânea vontade, destacando que os seus depoimentos são confusos e não permitem a conclusão de que o acusado tentou praticar algum ato libidinoso, sendo o caso de aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo,
pleiteando a absolvição dos crimes do art. 217-A, do CP e art. 240 e art. 241 do CP.

Subsidiariamente, sustentou que apalpadas, tirar a blusa ou passar a mão pelos seios não ofendem a dignidade sexual com a mesma gravidade do coito vagínico e, para a concretização do art. 217-A o ato libidinoso tem que ser grave como a conjunção carnal e, não sendo o caso dos autos, a atipicidade da conduta é medida que se impõe, concluindo que a dignidade da menor não foi violada.

Por fim, requereu a reforma da dosimetria, com alteração da pena-base e aplicação do crime continuado, sendo desclassificado o crime do art. 217-A para o delito do art. 213 do CP.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público, redarguiu pelo improvimento do recurso formulado.

Os autos vieram à minha relatoria, regularmente distribuídos, onde os encaminhei ao exame e parecer do
custos legis.

O D. Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

O feito retornou concluso, ao meu gabinete, em 03/04/2017.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A presente apelação foi manejada pela defesa em irresignação à decisão que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o ora Apelante como incurso no art.
217-A
c/c art. 226, I, do CP c/c art. 240 e 241-A do ECA, à pena definitiva de 17 anos 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
I - QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ART. 240 E ART. 241 DO ECA):

De saída, foi suscitado a inexistência de provas contundentes para autorizar a condenação do apelante, sob alegação de que esta foi embasada unicamente em depoimentos da vítima, bem como seu depoimento foi contraditório e confuso.
Adianto que tal argumento não merece prosperar
,
conforme demonstrarei:

Inicialmente, imperioso destacar que a negativa de autoria delitiva sustentada pelo réu, não torna seu depoimento mais confiável que o da vítima, visto que restou isolado nos autos.

Compulsando-se as provas dos autos, temos que, em Juízo, a vítima aduziu (mídia áudio visual de fls. 40):
Que conhece o rapaz. Que ele é o autor do crime; Uma amiga minha me colocou num grupo de whatsapp, ai foi que estavam mandando muita besteira e a minha mãe pega meu celular, ai eu sai do grupo; passou uns dias e me colocaram de volta no grupo, só que eu não conhecia ele ainda; foi que ele me mandou mensagem, não me ameaçou nem me convidou, foi, tipo, ele...eu brigava muito com meu pai, dava muita confusão, ai sempre eu ficava triste e ficava chorando e ele me dava conselho; ele parecia ser um homem da igreja; ai foi que ele me convidou para gente ir pra uma praça, ai foi que minha mãe é muito ruim dela deixar eu sair, ai foi que eu sempre dava bolo nele, sempre eu falava que não dava; ai teve um dia que ele ficou com raiva de mim; ai foi que ele começou a me ameaçar, ele falou que ia matar a minha mãe, o meu pai se eu não fosse com ele; ele não me disse que iriamos para um motel, ele me disse que a gente ia pra tipo um igarapé; que lá ele guarda armas (...); eu acho que ele ficou mandando mensagens me ameaçando uns dois dias; se eu não fosse ele não falou que ia me matar, mas sim a minha mãe; que ia matar minha família; não lembro o exato dia que ele combinou de me buscar, foi quinta ou quarta feira; que ele me buscou lá perto do Santa Clara, numa ótica bem de canto; ele pediu para mim subir na moto, eu tava desesperada e não conseguia nem subir na moto; ai foi que ele falou bora, ele não me mostrou arma nem nada, foi que eu subi; eu pensava que a gente ia para esse igarapé que ele tinha falado, que ele guardava as armas dele, tudo, drogas, eu fiquei com medo dele matar minha mãe e meu pai, por isso que eu fui, quando eu fui ver, a gente tava lá na frente do motel Ele &Ela, foi quando eu bati na costa dele perguntando o que a gente ia fazer, ele mandou eu calar a minha boca, ele falou brabo e eu fiquei com medo; foi quando a gente entrou no motel, ai eu falei que eu estava menstruada; eu realmente não estava menstruada, mas tava com absorvente, ai ele pegou em mim, ele pediu para eu tirar a minha roupa (...), ele pegou na minha vagina, por cima da roupa; ai eu comecei a chorar, ele pediu para tirar a roupa, ai eu chorei mais ainda; vou quando ele foi para o banheiro; eu fui pro banheiro e me ajoelhei e comecei a chorar também; ai ele pediu para eu esperar lá no quarto, porque ele foi tomar banho, parece; Ai a gente fez tudo lá...que teve relação sexual com ele contra a minha vontade, que foi pênis/vagina; que ele fez eu fazer sexo oral nele; que não houve sexo anal; que foi quando ele pediu para gravar um vídeo; eu falei que não e ele disse que ia sim e ele me colocou ajoelhada e ele pegava o celular e gravava eu fazendo sexo oral nele; ele pediu para mim deitar na cama para ele fazer uma ligação; que nessa ligação ele tava falando com um tal de Anderson para ele também ir no Motel que ele tava esperando; ele pediu pra mim não falar nada pra esse Anderson, dizendo pra mim que não ia acontecer nada, que era pra mim fazer mesmo com ele e que ele ia me deixar lá onde ele me pegou; eu comecei a chorar mais; foi quando o Anderson chegou; que ele foi tomar banho (...) e aconteceu de novo com o Anderson, não teve vídeo com o Anderson; que ele me deixou no mesmo local; (...); que eu passei muita vergonha no Batista por causa do vídeo; eu não tinha visto o vídeo, só fui ver lá na Delegacia; que ele divulgou vídeo meu na rede social; que não ameaçou de me matar durante o ato sexual, mas posteriormente sim (...)

Em segundo lugar, o fato do laudo nº 2015.04.000176-SEX, juntado nas fls. 135 do IP, atestar a inexistência de conjunção carnal, por si só, não convola, automaticamente na absolvição do acusado. Isto porque, o laudo subsequente, a saber, o de nº 2015.04.000204-SEX (fl. 136 do IP) atestou que a pericianda apresenta hímen complacente, podendo tolerar conjunção carnal sem rompê-lo. Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive, vem mantendo as condenações, ainda quando o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, especialmente nos fatos em que se apura a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como o sexo oral, que inclusive foi filmado pelo acusado, conforme mídia áudio visual de fls. 150v. do IPL, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA SUA ENTEADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A afirmativa, a respeito da fragilidade da prova da materialidade e autoria, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(...) 7. Recurso improvido. (STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME DE PENA. TEMA PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, mesmo que não comprovada por laudo pericial a existência de qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Com base no contexto descrito no decreto condenatório, a conduta do réu não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor, tratando-se de efetivo contato corpóreo e lascivo, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.
4. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO INCONCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Uma vez que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, nos crimes sexuais até mesmo a ausência de laudo pericial não afastaria a materialidade e autoria do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação mesmo que este estivesse inconclusivo, o que não ocorreu
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04173533-75, 181.082, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

O acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima, a menor de idade, corroborada por seus genitores. Ademais, foram juntados nos autos tanto as conversas de Whatsapp entre o acusado e a vítima, quanto o vídeo no qual ela pratica sexo oral nele.

O réu, em juízo, negou a autoria delitiva, não sabendo explicar como o vídeo estava em seu celular, nem como as mensagens ameaçadoras perpetradas em desfavor da vítima estavam presentes no diálogo das partes, cingindo-se em afirmar que apenas conduziu a menor para o Motel, onde ela deveria encontrar com o namorado. Não apresentou nenhuma prova para corroborar suas alegações e afastar a clareza solar da sequência dos seus atos até a consumação do estupro de vulnerável, bem como posteriores ameaças para manutenção da impunidade.

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra da vítima ganha especial relevo, especialmente se somada as demais provas produzidas nos autos, tornando a palavra do réu isolada perante o vasto acervo probatório.

Além da violação à dignidade sexual da vítima, o acusado fotografou e filmou a menor praticando sexo oral em si, espalhando o conteúdo à outras pessoas, por intermédio de redes sociais. Em resumo, o
modus operandi
do acusado restou devidamente delineando nos autos: ele ganha a confiança das menores através do aplicativo Whatsapp e, após, inicia o ciclo de ameaças de morte, objetivando consumar o encontro físico entre as partes, que, quando ocorre, através das filmagens realizadas no momento da exploração sexual, novamente volta as ameaças, no intuito de perpetrar novos crimes e manter-se na impunidade.

Pelos fundamentos acima apontados, afasto os pleitos absolutórios, mantendo as condenações pelo estupro de vulnerável, bem como pelos art. 240 e 241-A do ECA.
II - ATIPICIDADE DA CONDUTA

Subsidiariamente, sustentou que apalpadas, tirar a blusa ou passar a mão pelos seios não ofendem a dignidade sexual com a mesma gravidade do coito vagínico e, para a concretização do art. 217-A o ato libidinoso tem que ser grave como a conjunção carnal e, não sendo o caso dos autos, a atipicidade da conduta é medida que se impõe, concluindo que a dignidade da menor não foi violada.

Novamente, sem razão o Apelante.

Com o advento da Lei nº 12.015/2009, o tipo penal atinente ao crime de estupro de vulnerável passou a considerar o estupro não apenas a conjunção carnal, mas também outro ato libidinoso praticado com a vítima. Desta forma, o apalpamento dos seios da vítima, dentre outros, se insere neste segundo conceito, sendo reprimido pela normal legal em referência, não havendo que se falar em atipicidade, tornando incabível o pleito atinente a desclassificação para importunação ao pudor, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
2. Segundo o art. 217-A do CP - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos -, a consumação do crime de estupro de vulnerável pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, diversos da conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Dessa forma, com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu, em tentar apalpar os seios da vítima, de 13 anos, por dentro da blusa, e beijá-la, não pode ser confundida com a do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a adolescente, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual, conforme consignado pela Corte de origem.
4.
Assim, a conduta imputada ao acusado se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, por meio das palavras da vítima, de testemunhas e parecer psicológico.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1702065/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Temos nos autos, prova material da prática de sexo oral (mídia audiovisual de fls. 150 v. do IPL), bem como o depoimento firme e coeso da adolescente quanto a sucessão dos fatos criminoso, devendo ser mantida a condenação na modalidade consumada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DETERMINADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Não há discussão na jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do valor probatório outorgado à palavra da vítima, que assume especial dimensão em crimes sexuais, geralmente praticados sem a presença de terceiros. Existindo prova farta de que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma menina de apenas 05 anos de idade, não há falar em absolvição. Condenação confirmada nos termos sentenciais. TENTATIVA.
O estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer um dos verbos típicos destacados na norma com menor de quatorze anos de idade, de modo que se consuma o crime independente da conjunção carnal quando a prova demonstrar que o agente praticou atos libidinosos diversos também referidos no tipo incriminador. Prática de sexo oral que não pode ser tida como ato de menor dimensão
. DOSIMETRIA PENAL. A aplicação da pena carcerária mínima prevista ao tipo penal ofendido revela por si só a impossibilidade de nova redução quantitativa da reprimenda. MAJORANTE. Incidência decorrente do fato de ser o abusador tio da vítima, convivendo com a irmã da genitora da ofendida. Prática do crime em decorrência desse vínculo de aproximação que faz justificar a incidência da norma majorante. REGIME CARCERÁRIO. Regime inicial fechado que decorre de direta imposição legal (artigo 33, §2º, a, do Código Penal). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. O juízo de incriminação derivado do exame de fatos e de provas insuscetível de reexame na Superior Instância, porquanto os recursos especiais e extraordinários possuem cognição vinculada à matéria de direito e não ostentam efeito suspensivo. Manutenção do cumprimento da sentença confirmado, alterado o seu fundamento. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Crime, Nº 70081115941, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 13-06-2019)

Pelas razões expostas, afasto a atipicidade da conduta, mantendo a condenação na modalidade consumada
III - QUANTO DOSIMETRIA: PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
I- DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL:
a) culpabilidade: exacerbadora do tipo penal uma vez que o denunciado utilizou-se de inúmeras ameaças de morte aos genitores da vítima para forçá-la a comparecer a um encontro e facilitar seu intento sexual (desfavorável);
b) antecedentes: não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado a seu desfavor (f);
c) a conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);
d) personalidade: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente (f);
e) quanto aos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias não pesam em desfavor do réu (f);
g) as consequências do crime são gravosas eis que a vítima passou por transtornos psicológicos, se ausentou da escola e mudou a fisionomia para tentar evitar maiores constrangimentos (desfavorável);
h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do STJ.
Duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexistem atenuantes e agravantes.
Presente a causa de aumento do art. 226, I do CP, por ter o réu agido com um comparsa, majoro a pena em 1⁄4, resultando o patamar de 10 (dez) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O Apelante impugna a sentença, por considerar que houve excesso na fixação da pena-base, cabendo ao Segundo Grau de Jurisdição o controle da legalidade e correção das discrepâncias.

Adianto, que a irresignação não merece prosperar.

O sistema jurídico brasileiro, referente a fixação da pena em concreto, exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a pena-base fixada para o crime em voga se trata de 08 (oito) anos,
in verbis:
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão,
de 8 (oito)
a 15 (quinze) anos.

O Julgador afastou a pena-base do mínimo legal em apenas 06 meses, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente (culpabilidade e consequências do crime). A decisão foi devidamente fundamentada, tenho o cálculo advindo da análise proporcional entre a
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.
IV- AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL

O Apelante pugnou, ainda, pelo afastamento do concurso material com aplicação do crime continuado previsto no art. 71 do CP.

No entanto, o instituído da continuidade delitiva se revela como uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o acusado, desde que preenchidos os requisitos alinhados no art. 71 do CP, quais sejam:
1.

Que os crimes sejam da mesma espécie;
2.

Sejam cometidos nas mesmas condições de tempo;
3.

Com identidade de lugar;
4.

Com o mesmo modo de execução e
5.

Que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro

In casu,
os crimes não são da mesma
espécie
, nas lições de Schimitt,
¿crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma
tipificação legal
, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados¿ (
SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p.302), não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES SEXUAIS. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGOS 240, 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I E 244-B, DO ECA. ARTIGOS 147 E 217-A DO CP
. NEGATIVA DE AUTORIA SUPERADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO CRIME DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA EM FACE DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU.
INVIÁVEL RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA
. Consoante se verifica da prova produzida nos autos, especialmente através da palavra dos meninos que foram vítima dos crimes, de crucial importância em delitos deste jaez, não subsiste qualquer dúvida quanto à existência dos fatos e de seu autor. Não há falar em estupro de vulnerável consumado, mas, sim, tentado, se os atos libidinosos diversos da conjunção carnal se restringiram a passadas de mãos pelas nádegas de uma das vítimas, ainda que esta seja criança de 10 (dez) anos de idade. Hipótese de aplicação do princípio da proporcionalidade, sob a feição da proibição de excesso. Situação dos autos que recomenda a redução da pena-base, porquanto verificado que apenas três vetores do art. 59 do CP são negativos. Embora o réu não fosse inteiramente capaz de se "auto-determinar", era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de suas ações, conforme laudo psiquiátrico acostado aos autos, motivo pelo qual não há alteração a ser realizada na fração utilizada para reduzir a pena em face da semi-imputabilidade
Sendo os cinco crimes praticados pelo réu de espécies diferentes, não há falar em reconhecer a continuidade delitiva, mantendo-se o concurso material de crimes.
APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.(Apelação-Crime, Nº 70050844448, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 18-12-2012)

Desta forma, mantenho o concurso material entre os crimes do art. 217-A do CP, art. 240 e 241-A do ECA.
V - DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 217-A PARA ART. 213 DO CP

Antes da Edição da Lei nº 12015/2009, a presunção de violência era bastante discutida através da interpretação oriunda do art. 224 do Estatuto Repressivo. O Colendo STJ, por intermédio de sua 3ª Seção assentava que: ¿
o consentimento do menor de 14 (catorze) anos é irrelevante para a formação do tipo penal do estupro ou atentado violento ao pudor, pois a proibição legal é no sentido de coibir qualquer prática sexual com pessoa nessa faixa etária" (EREsp 688.211/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 17/11/2008).

Mantendo-se o posicionamento ao longo dos anos, no sentido de que "
o consentimento da vítima ou sua experiência em relação ao sexo, no caso, não têm relevância jurídico-penal (Precedentes do STF, da 3ª Seção, e da 5ª e 6ª Turmas e do STJ)" (EREsp 762.044/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2009, DJe 14/04/2010)¿.

Com revogação do art. 224 do CP, através da superveniência da Lei nº 12.015/2009, o crime de estupro de vulnerável passou a ser tipificado pelo art. 217-A, sendo excluída a presunção de violência e incluindo a menoridade como elementar do crime, que só pode ser afastada quando houver prova cabal do desconhecimento do acusado sobre a idade da vítima,
in verbis:

(...) É a pessoa vulnerável, figurando nesse rol os menores de 14 anos, os portadores de enfermidade ou deficiência mental que não têm o necessário discernimento para a prática do ato, bem como aqueles que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência", advertindo que "a eventual experiência sexual da vítima e até mesmo seu relacionamento amoroso com o agente são irrelevantes, ou seja, não excluem a caracterização do crime capitulado no art. 217-A do Código Penal, que se perfaz com a conduta do sujeito consistente em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos ou de qualquer modo vulnerável.
(...) a idade da vítima é um dado objetivo e não comporta flexibilização", registrando que "o art. 217-A do Código Penal foi taxativo em proibir qualquer tipo de envolvimento sexual com pessoa menor de 14 anos.
(MASSON, Cléber. Código Penal Comentado. 6ª ed. São Paulo: Método, 2018, p. 913/914).

A matéria já se encontra, inclusive, sumulada, perante o STJ, bem como a jurisprudência mais recente daquela Corte e do STF, seguem no mesmo sentido,
in verbis:
Súmula nº 593 do STJ: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO E CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. (...) AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, nos delitos de estupro de vulnerável, a existência de relacionamento amoroso entre autor e vítima não afastam atipicidade da conduta. Precedentes. [...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1339190/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes.
2. ¿A jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009¿ (ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 12.4.2016);
3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 130297 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 18-10-2018 PUBLIC 19-10-2018)

Compulsando-se os autos, por intermédio das conversas de Whatsapp, verifico que o réu possuía plena consciência acerca da idade da adolescente, sendo irrelevante que ela já tenha tido relações sexuais anteriores para incidência da espécie do art. 217-A do CP.

De todo o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator